Tribunal: TJDFT
Processo: 0730919-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA À CENTRAL DE NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO. ART. 139, IV, DO CPC. MEDIDAS ATÍPICAS INADEQUADAS. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. DILIGÊNCIAS QUE INCUMBEM À PARTE AUTORA. DECISÃO MANTIDA.
1. A previsão legal do inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil deve ser interpretada de forma sistemática, observando os limites impostos pelo ordenamento jurídico, somente podendo ser aplicadas em caráter excepcional, desde que adequadas e necessárias, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2. No presente caso, a medida referente à indisponibilidade de bens junto ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é inadequada para a satisfação do crédito, além de não representar modo eficaz de compelir a parte executada ao pagamento do débito.
3. Em face da base de dados do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS já estar inserida na base de dados do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD, não há como encampar a pretensão recursal, notadamente porque a diligência requerida (consulta ao CCS) é desnecessária e sem utilidade, já que tem (teria) resultado equivalente à diligência realizada via sistema SISBAJUD.
4. Não se infere dos autos elementos aptos a aferir que os meios ordinários se esgotaram, razão pela qual incabível a medida excepcional pleiteada.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.